Tribunal: TCU
Processo: 015.066/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Jarbas Barbosa Barros contra decisão que julgou irregulares suas contas, com condenação em débito e multa em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao município para a execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE no exercício de 2016.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o recurso de reconsideração interposto por Jarbas Barbosa Barros, ex-prefeito do município de Itacaré/BA, contra o Acórdão 507/2025-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares suas contas, condenando-o em débito e aplicou-lhe multa, em sede de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no exercício de 2016; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração autuado à peça 66, tornando sem efeito o despacho de peça 70; 9.2. no mérito, negar-lhe provimento; e 9.3. comunicar esta deliberação ao recorrente, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e à Prefeitura Municipal de Itacaré/BA.